Tribunal: TJDFT
Processo: 0721451-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721451-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEUDIANE PEREIRA BRAGA EMBARGADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando-se a atuação do Ministério Público nos autos, dê-se vista dos embargos de declaração opostos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora